Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV, DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", pois o agravante aufere renda de cerca de R$ 3.500,00 reais mensais e só com a parcela da prestação da casa própria desembolsa o equivalente a 1/3 de sua renda, isto é, R$ 1.075,91, além das despesas compulsórias.
3. Não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça com base somente no valor do acervo patrimonial da agravante, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para deferir a gratuidade de justiça ao agravante.